Tribunal: STJ
Processo: 2278650-09.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938883 - SP (2025/0175411-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: MICHELE TULHO DA SILVA RIGUETO
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE RIGUETO
ADVOGADO
: RICARDO TREVILIN AMARAL - SP232927
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o
fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. Aplicação analógica da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
02/09/2025
08/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50363367 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 10/09/2025 21:44:36
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: fcdfe9ec-5792-4098-95fb-63f1988c0147

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2938883 - SP (2025/0175411-8)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO
: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: MICHELE TULHO DA SILVA RIGUETO
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE RIGUETO
ADVOGADO
: RICARDO TREVILIN AMARAL - SP232927
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente o
fundamento da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
2. Aplicação analógica da Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada."
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
, contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte (fls. 82-83), que não
conheceu do recurso especial.
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 87-89), a parte agravante limitou-se a afirmar
que as questões de mérito devem ser analisadas pelo colegiado.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou sua reforma pela Turma
Julgadora.
Impugnação às fls. 90-96 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pela Presidência do STJ.
Consoante se vê na decisão vergastada (e-STJ, fls. 82-83), a Presidência do STJ não
conheceu do recurso especial ante a incidência da Súmula 284/STF, em razão da deficiência na
fundamentação do recurso.
Documento eletrônico VDA49924113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:23:24
Código de Controle do Documento: c6d623a0-8beb-4495-bc47-fb05622c90c1

Nas razões do agravo interno, todavia, a parte agravante não rebateu, como lhe
competia, os fundamentos da decisão monocrática da Presidência, pois deixou de apresentar
argumentos que afastassem os óbices acima apontados, mantendo-se omissa quanto a tais pontos.
Vê-se, na verdade, que a parte agravante limitou-se a reproduzir as razões do recurso
especial.
Ora, o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe à
recorrente, como requisito de admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar por que razão a
decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista
procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio julgamento (
error in procedendo
error in
).
judicando
Positivando o referido princípio, o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 determina que, na
petição de agravo interno, o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão
agravada. Outrossim, nos termos do art. 932 do CPC/2015, aplicável de forma geral aos recursos
e processos originários dos Tribunais, incumbe ao relator: "III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida."
A propósito:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
ORDINÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. "Nos termos do art. 21-E, são atribuições do Presidente do STJ, antes de
distribuir o recurso, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida. Logo, somente após o exercício dessa atribuição regimental por
parte da Presidência do Tribunal caberia a distribuição do feito para
processamento e julgamento por uma das Turmas desta Corte Superior,
quando, então, será possível a discussão sobre eventual conexão e prevenção"
(AgInt no REsp n. 1.999.348/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
26/9/2022
28/9/2022
2. Razões do agravo interno de fls. 866/871 (e-STJ) que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação monocrática de fls.
862/864 (e-STJ). Em razão do princípio da dialeticidade, deve a parte
agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão
agravada, nos termos do art. 1021, § 1o do NCPC. Incidência da Súmula 182
/STJ.
3. Quanto ao agravo interno de fls. 890/895 (e-STJ), "É irrecorrível o
despacho que determina a redistribuição ou atribuição dos autos, haja vista
tratar-se de ato meramente ordinatório bem como inexistir conteúdo decisório
apto a causar gravame às partes" (STJ, AgRg na Rcl 9.858/CE, Relator
Ministro FELIX FISCHER, CORTE ESPECIAL, DJe de 25.4.2013).
4. Agravo interno de fls. 866/871 e agravo interno de fls. 890/895 (e-STJ) não
conhecidos."
(AgInt no AREsp n. 2.141.268/DF, relator
, Quarta
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
3/6/2025
13/6/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO -
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO
CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.
1. Razões do agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos invocados na decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, §1o,
do CPC/15, a atrair a aplicação da Súmula 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49924113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:23:24
Código de Controle do Documento: c6d623a0-8beb-4495-bc47-fb05622c90c1

2. Conforme a jurisprudência deste STJ, descabe o sobrestamento do feito
para aguardar a solução da questão de mérito submetida ao rito dos recursos
repetitivos quando o apelo não ultrapassa os requisitos de admissibilidade.
3. Agravo interno não conhecido."
(AgInt no AREsp n. 2.773.735/BA, relator
, Quarta
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
, DJEN de
, g.n.)
24/3/2025
27/3/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 DO STJ. MULTA DO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. [...]
4. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade,
previsto no art. 932, III, do CPC/2015, e fundamenta a aplicação da Súmula
182/STJ, que dispõe que "é inviável o agravo do art. 1.021 do CPC/2015 que
não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada".
5. No que tange à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC
/2015, esta não é automática, devendo ser analisada caso a caso. No presente
caso, não se verifica caráter manifestamente protelatório ou inadmissível do
agravo interno, o que afasta a aplicação da penalidade.
IV. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO."
(AgInt no AREsp n. 2.730.838/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em
,
17/2/2025
DJEN de
, g.n.)
20/2/2025
Desse modo, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, constata-se a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, ensejando o seu
não conhecimento.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49924113 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/09/2025 17:23:24
Código de Controle do Documento: c6d623a0-8beb-4495-bc47-fb05622c90c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.938.883 / SP
Número Registro: 2025/0175411-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001985420128260604 00006937720098260451 00090912220238260451 00098935920198260451
00397890220098260451
1985420128260604
22786500920248260000
397890220098260451
451012009000693 6937720098260451 90912220238260451 98935920198260451
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: MICHELE TULHO DA SILVA RIGUETO
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE RIGUETO
ADVOGADO : RICARDO TREVILIN AMARAL - SP232927
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
ADVOGADO : BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - PE021678
AGRAVADO
: MICHELE TULHO DA SILVA RIGUETO
AGRAVADO
: PEDRO HENRIQUE RIGUETO
ADVOGADO : RICARDO TREVILIN AMARAL - SP232927
TERMO
Documento eletrônico VDA50333921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:42
Código de Controle do Documento: 01726d31-f4bb-4e18-91eb-158ebd361cb4

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
02/09/2025
08/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50333921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:38:42
Código de Controle do Documento: 01726d31-f4bb-4e18-91eb-158ebd361cb4